Tribunal: TJDFT
Processo: 0749859-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – INCLUSÃO – RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar etapa de auxílio alimentação, referente a período de licença especial e férias não usufruídas e indenizadas.
2.A pretensão dos autores é o reconhecimento de que o auxílio-alimentação que recebiam na ativa deve integrar a remuneração para efeito de indenização dos períodos de licença especial e férias não fruídas, e bem assim, as condenação do ente distrital à indenização destas verbas.
3. A pretensão do primeiro autor recaiu sobre auxílio alimentação do período de 11 meses de férias não gozadas e 03 meses e 10 dias de licença especial. O segundo autor pretende a mesma indenização sobre 05 meses de férias não gozadas e 18 meses de licença especial.
4. Não lhes assiste razão, data vênia.
5. O Decreto no 23.390/02, que regulamenta o pagamento do Auxílio-Alimentação previsto na Lei de Remuneração dos Militares do Distrito Federal, dispõe, no art. 2o caput, que “os militares do Distrito Federal, no desempenho de atividades de natureza ou interesse policial-militar ou bombeiro-militar, farão jus ao pagamento de auxílio-alimentação”. Por sua vez, a Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, no seu art. 1o, que “a remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar [...], compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário.”
6. Já o art. 2o da mesma lei estabelece que “além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários:I - observadas as definições do art. 3o desta Lei:I - observadas as definições do art. 3o desta Lei:a) diária;b) transporte;c) ajuda de custo;d) auxílio-fardamento;e) auxílio-alimentação; [...]”.
7. Como se vê, o auxílio-alimentação instituído a favor dos militares do Distrito Federal, bombeiros e policiais, o foi sob rubrica própria, de caráter indenizatório, ao lado de outras espécies de direito pecuniário, como auxílio-fardamento e ajuda de custo, entre outros.
8. Nesse quadro, não há espaço para equiparar este referido direito às rubricas que compõe a remuneração do policial militar, esta sim, de caráter permanente.
9. Neste sentido o RE 318.684 (rel. min. Moreira Alves, 1a T, j. 9-10-2001, DJ de 9-11-2001), precedente representativo da Súmula Vinculante no 55 do STF, que estabelece que o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos, foi externado o entendimento de que“(...)o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4o do art. 40 da CF/1988, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria (...)”, o que evidencia o caráter indenizatório do auxílio alimentação, vinculado ao efetivo exercício profissional, cognição que também afasta a possibilidade de indenização do seu valor na conversão em pecúnia, pois os autores não prestaram efetivo exercício de desempenho de atividade militar que justificasse o direito ao recebimento pretendido.
10. Assim, inexistente legislação permissiva, não há como sustentar o entendimento de que auxílio alimentação, como faz parte da base de cálculo da última remuneração na ativa é, por esse motivo, computado no cálculo da indenização a ser paga pelas férias e licença não fruídas. Recorde-se que a legislação aplicável aos policiais militares separou o auxílio alimentação, não o incluindo na remuneração do militar.
11. Precedentes: Acórdão 1221356, 07435251020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019; Acórdão 1233209, 07373786520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020; Acórdão 1216477, 07374002620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019; Acórdão 1234606, 07584050720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020.
12. Assim, correto o cálculo realizado pela Administração Pública, que não incluiu o auxílio alimentação no valor a ser indenizado, pois não compõe a remuneração do servidor e somente deve ser pago no exercício da atividade militar, nos termos da legislação de regência.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.